Tribunal: TJSP
Processo: 1005866-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão no membro superior esquerdo, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Nexo de concausalidade reconhecido. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Sentença que estabeleceu a data da juntada do laudo pericial. Não

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão no membro superior esquerdo, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Nexo de concausalidade reconhecido. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Sentença que estabeleceu a data da juntada do laudo pericial. Não insurgência por parte do autor. Manutenção do julgado.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005866-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado KLEBER
DO CARMO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do autor e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005866-46.2019.8.26.0053 -Voto no 17102
2
VOTO No 17102
Apelação/Reexame Necessário: 1005866-46.2019.8.26.0053
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: Kleber do Carmo de Sousa
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial da capacidade
laborativa em decorrência de lesão no membro superior
esquerdo, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos
contidos nos autos. Nexo de concausalidade reconhecido.
Benefício devido.
ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo
“a
quo”
de
pagamento do benefício. Sentença que estabeleceu a data da
juntada do laudo pericial. Não insurgência por parte do autor.
Manutenção do julgado.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do réu improvido. Reexame necessário parcialmente
provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 76/78, que julgou
procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se que,
inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Alega a apelante, preliminarmente, falta de interesse de agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005866-46.2019.8.26.0053 -Voto no 17102
3
do autor, porque ajuizou a demanda e não realizou novo requerimento administrativo,
posto que o último benefício lhe foi concedido em 2010. No mérito, assevera que não
foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, já que
não comprovados o nexo causal e a incapacidade laborativa. Subsidiariamente, sustenta
que continua aplicável a TR para correção do débito, havendo necessidade de se aguardar
a modulação dos efeitos no RE 870.947/SE. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006
da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária pois, segundo
alegou, trabalhando como funileiro de produção, na empresa Volkswagen do Brasil
Indústria de veículos automotores Ltda, desde 03/11/2010, com a realização de
movimentos repetitivos, passou a apresentar lesões nos ombros, o que reduziu a sua
capacidade laborativa.
Não consta nos autos a emissão de CAT.
O
autor
já
recebeu
benefício
de
auxílio-doença
previdenciário por fratura do ombro e do braço, vigente entre 13/01/2010 e 16/03/2010
(fls. 61).
Realizou-se a perícia médica em Juízo (fls. 41/48).
Pelo exame físico, o perito evidenciou limitação dolorosa da
mobilidade do ombro esquerdo. As manobras de Neer, Patte e Jobe restaram positivas à
esquerda, indicando o comprometimento do supraespinhoso.
Explicou o louvado que cópias de relatórios médicos, de
resultado de exames e de prescrições medicamentosas, fisioterápicas e cirúrgicas
confirmam os achados atuais e referem luxação gleno umeral, artrose, tendinopatia do
supraespinhoso, do bicipital e do infraespinhoso, além de bursite no ombro esquerdo,
com indicação cirúrgica.
Relatou, ainda, que o nexo ocupacional pode ser
comprovado pelas características da função de funileiro de produção com esforços
repetitivos dos membros superiores e posturas antiergonômicas, conforme Perfil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005866-46.2019.8.26.0053 -Voto no 17102
4
Profissiográfico Previdenciário de fls. 22/24 (PPP), em que são descritas as atividades de
desamassar, soldagem, lixamento e estanhamento manual de peças automotivas.
Asseverou o médico que as atividades desempenhadas pelo
autor enquadram-se dentre aquelas que exibem os fatores de risco mencionado na
Norma Técnica do INSS, ou seja, posturas inadequadas, carga osteomuscular, carga
estática, invariabilidade da tarefa, exigências cognitivas, fatores organizacionais e
psicossociais relacionados ao trabalho.
Diante de tal constatação, o jurisperito destacou que o autor
apresenta um prejuízo do sistema osteoarticular, caracterizada por uma incapacidade
parcial e permanente, desde 04/06/2019.
Em resposta aos quesitos, o perito afirmou que existe nexo
concausal para a artrose e luxação gleno umeral.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
procedente para a concessão de auxílio acidente, a partir da data da juntada do laudo
pericial aos autos, que ocorreu em 11/06/2019, com juros de mora de 0,5% ao mês, nos
termos do art. 1o F, da Lei no 9.494/97, e correção monetária pelo INPC a partir do
cálculo. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 15% sobre as parcelas vencidas
até a data da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em falta de interesse
de agir do obreiro por falta de requerimento administrativo, posto que requereu a
concessão de benefício acidentário em abril de 2019, no entanto o pleito foi negado (fls.
30).
No mérito, o laudo pericial esclarece o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, e devem ser mantidas as conclusões do
perito, pois os elementos apresentados não foram capazes de infirmar o teor do laudo
apresentado.
O perito confirmou que a atividade laborativa do autor não
foi o fator principal para a eclosão dos males apresentados, de modo que reconheceu o
nexo concausal.
Em outras palavras, ainda que o autor tenha sofrido uma
lesão no ombro anteriormente a admissão na empregadora, nota-se que o trabalho
também atuou para a incapacidade apresentada atualmente.
Assim, ainda que não tenha havido a emissão de CAT, o
perito nomeado pode apresentar conclusões técnicas que embasam o reconhecimento da
concausalidade com o trabalho.
Anote-se que a teoria da concausa também é admitida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005866-46.2019.8.26.0053 -Voto no 17102
5
lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo entre a
ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional e o trabalho exercido pela
obreira, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e exclusivo entre o dano e o
trabalho, para a configuração do acidente ou da doença profissional do trabalho.
Portanto, se a função exercida oferece risco para a saúde do
trabalhador, impõe-se reconhecer a incapacidade laborativa.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005866-46.2019.8.26.0053 -Voto no 17102
6
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
A data de início do benefício deverá ser mantida na data
fixada na r. sentença, ou seja, na data da juntada do laudo pericial, que ocorreu em
11/06/2019, uma vez que ambas as partes não se insurgiram quanto esta fixação; não
sendo o caso de aplicação do entendimento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Além disso, tal data se baseou nas considerações periciais,
que ora são acolhidas.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005866-46.2019.8.26.0053 -Voto no 17102
7
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação, inclusive a
aplicabilidade ou não da Súmula 111 do STJ.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data de início do
benefício, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Além disso, descabe, no atual momento processual, dispor
acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar de matéria
própria à fase de execução.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais serão estipulados em
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005866-46.2019.8.26.0053 -Voto no 17102
8
liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC; para afastar da condenação aspectos
relacionados ao pagamento do precatório/RPV, bem como para determinar a aplicação
da Lei no 11.960/09 para cômputo dos juros de mora, que são devidos a partir da data de
início do benefício, e para determinar a aplicação do IPCA-E para cômputo da correção
monetária.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1005866-46.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Kleber do Carmo de Sousa
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
11/06/2019
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator